Tribunal: STF
Processo: RE 593576
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-18
Data de publicação: 2010-05-18

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RESSARCIMENTO AO 
   SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. ART. 32 DA LEI 9.656/1998. 
   CONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR APRECIADA PELO PLENÁRIO. 
   JULGAMENTO IMEDIATO DE OUTRAS CAUSAS SOBRE IDÊNTICA CONTROVÉRSIA. 
   POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA TABELA TUNEP. CONTROVÉRSIA 
   INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU 
   CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
I - A existência de 
   decisão em controle abstrato, na qual a medida cautelar foi 
   indeferida, não impede o julgamento de outros processos sobre 
   idêntica controvérsia. Precedentes.
II - A jurisprudência desta 
   Corte ratificou a tese da constitucionalidade do art. 32 da Lei 
   9.656/1998. Precedentes.
III - A verificação da adequação de 
   utilização da tabela TUNEP aos valores a serem ressarcidos ao SUS 
   demanda o reexame de normas infraconstitucionais. Assim, a ofensa à 
   Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 
IV - Ausência 
   dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código de Processo Civil. 
   
V - Embargos de Declaração rejeitados.